Tribunal: TJES
Processo: 0003975-91.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas; Capitalização / Anatocismo; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003975-91.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA
(págs. 199/221 do arquivo digital ID. nº 4872981) em face da r. sentença (págs. 183/192 do arquivo digital ID. nº 4872981) que, nos autos de Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica, ES, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a parte sucumbente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, requer a reforma da r. sentença para:
(i)
declarar abusiva a cobrança das taxas cobradas no contrato e regularizar de acordo com a média emitida pelo Banco Central, à época da contratação;
(ii)
determinar que todos os valores pagos indevidamente sejam restituídos em dobro a Apelante;
(iii)
condenar a Apelada em danos morais. Consequentemente, requer a condenação do apelado ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões não apresentadas, embora a parte tenha sido devidamente intimada (pág. 227/228 do arquivo digital ID. nº 4872981).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA
(págs. 199/221 do arquivo digital ID. nº 4872981) em face da r. sentença (págs. 183/192 do arquivo digital ID. nº 4872981) que, nos autos de Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica, ES, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a parte sucumbente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, requer a reforma da r. sentença para:
(i)
declarar abusiva a cobrança das taxas cobradas no contrato e regularizar de acordo com a média emitida pelo Banco Central, à época da contratação;
(ii)
determinar que todos os valores pagos indevidamente sejam restituídos em dobro a Apelante;
(iii)
condenar a Apelada em danos morais. Consequentemente, requer a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões não apresentadas, embora a parte tenha sido devidamente intimada (pág. 227/228 do arquivo digital ID. nº 4872981).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Relatou a apelante ter celebrado 4 (quatro) contratos de empréstimo pessoal com o apelado cujas cláusulas se mostraram abusivas, notadamente no que se refere aos juros remuneratórios.

Diante disso, em sede de antecipação de tutela, pugnou que fosse determinada a limitação dos descontos no patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da apelante e que fossem readequadas as taxas de juros a fim de que correspondessem à média de mercado, bem como sua cobrança na forma simples; fosse declarada a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência, do seguro e dos juros moratórios; que fossem restituídos em dobro, ou compensados os valores indevidamente cobrados e indenizados os danos morais advindos da ilicitude praticada.

Em sede de antecipação de tutela, foi deferido o pedido pleiteado para determinar que o apelado efetivasse os descontos dos empréstimos celebrados com a apelante até o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do salário da apelante, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos, sob pena de incidir em multa correspondente a 50% da soma total dos valores do empréstimo celebrado (págs. 99/101 do arquivo digital).

Na fase de sentença, o juiz
a quo
entendeu pela improcedência total dos pleitos autorais, revogando a liminar anteriormente concedida, sob o argumento de que:
(i)
não restou configurada abusividade na cobrança dos juros remuneratórios;
(ii)
não foram identificadas cobranças sobre as demais taxas apresentadas;
(iii)
inexiste o dever de restituição, uma vez que não configurada a cobrança indevida, e;
(iv)
incabível a aplicação de dano moral, visto não existir elementos que evidenciem os fatos narrados.

Consoante o relatado, cinge-se a controvérsia recursal do apelante sobre a alegação de repetição em dobro do débito, as cobranças abusivas e, ainda, o dano moral sofrido.

Conforme já observado pelo MM. Juízo de primeiro grau, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à
incidência do CDC
nas relações contratuais que possuem a instituição financeira como parte, sendo claro a Súmula 297 do STJ que explicita: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto à alegação de
abusividade dos juros remuneratórios
, verifico que o apelante fundamenta sua argumentação em uma taxa média de juros praticada no mercado na época da assinatura do contrato. No entanto,
não apresenta elementos concretos que comprovem a abusividade dos juros cobrados.

Para fins de maior compreensão sobre o tema, entende-se como juros remuneratórios aqueles que são inseridos como forma de compensação pelo capital emprestado.

Nesse jaez, de acordo com pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento de recurso repetitivo:

[...] a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Neste mesmo sentido, o enunciado da Súmula 382/STJ

não deixa qualquer dúvida acerca do pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de ser admitida a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, visto que tal prática, por si só, não indica abusividade.

Assim,
em consonância com a jurisprudência uníssona do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual assegura a ausência de qualquer limitação dos juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano, deve-se afastar a alegação de ilegalidade da taxa de juros pactuada nos contratos em questão, formulada com base na Lei de Usura e nos arts. 192, §3º, da CF/88, 406 e 591 do CC c/c o art. 161, § 1º, do CTN. Vejamos o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

[...] A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado,
e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Precedentes. [...] (AgInt no AREsp 1308486/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019) (grifo nosso).

Deve-se destacar ainda, em observância à jurisprudência pátria, que a revisão dos juros livremente
pactuados pelas partes é cabível somente se houver clara discrepância entre as taxas praticadas no mercado em negócios similares, como pode ser observado:

CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A OPERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. -

A jurisprudência desta Corte orienta que somente é possível a redução das taxas de juros remuneratórios por abusividade, quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado específica para a operação efetuada
(REsp 407.097/RS, Relator para o acórdão Ministro Ari Pargendler, DJ 29.9.03), o que não ocorreu no presente caso. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1073312/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 11/02/2009).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).” (sem grifos e destaques no original).

Dessa forma, resta ressaltar que a “média” de juros apresentada pelo mercado à época
não deve ser considerada como um valor fixo
a ser seguido por todas as instituições financeiras, uma vez que não é este o seu verdadeiro sentido. Neste caso, a média está sendo utilizada para ser observada a
razoabilidade
entre os valores usados para a relação contratual em análise.

Por tal razão, há que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros e, portanto, dentro do aspecto legal, conforme bem exposto pelo douto juízo de primeiro grau.

Apenas compulsando as particularidades do caso concreto será possível aferir se determinada taxa de juros utilizada é abusiva, sobretudo levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

No caso dos autos, os contratos nº 1212902959 (empréstimo consignado) e nº 1212935944 (empréstimo consignado), foram realizados nas datas 05/09/2019 e 10/09/2019, respectivamente. Para este período, a taxa média de juros anual apresentada pelo próprio apelante é de 23,64% de acordo com dados fornecidos pelo BACEN - Banco Central do Brasil, tendo em vista os juros praticados de fato pelo apelado foram igualmente de 26,68% (contrato nº 1212902959 e 1212935944 - págs. 63/69 do arquivo digital).

Para os contratos supracitados, entendo que não há que se falar em abusividade de juros. Isso porque, o fato das taxas de juros se encontrarem pouco acima da média praticada não revela a sua abusividade, uma vez que não se mostra excessiva a ponto de justificar sua revisão judicial.

Quanto aos contratos nº 1213237154 e nº 121386777, foram realizados nas datas 05/12/2019 e 09/07/2020, respectivamente. Para este período, as taxas de juros anual aplicadas pelo apelado foram de
562,75%
(contrato nº 1213237154) e
251,3%
(contrato nº 121386777). Realizando consulta no site do BACEN quanto a taxa de juros praticadas à época nos contratos em questão, sendo especificada a modalidade de crédito pessoal,
as médias obtidas foram 183,437%
(05/12/2019) e
191,645%
(09/07/2020).

Dessa forma, entendo que assiste razão à apelante sobre a abusividade de juros praticadas nos contratos de nº 1213237154 e nº 121386777, visto a discrepância e a irrazoabilidade apresentada entre os valores de média e os de fato efetuados pelo banco apelado, superando em mais de 50% (cinquenta por cento) das médias de juros.

Este, inclusive, é o entendimento desta E. Quarta Câmara Cível, conforme precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO BANCÁRIO INOVAÇÃO RECURSAL CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS TAXA DE JUROS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Veda-se a análise de matéria, em grau recursal, que não foi objeto de apreciação nas instâncias inferiores, sob pena de supressão de instância. 2. Conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, isso porque o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, tendo em vista os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual - (STJ - AgRg no Ag 1383974-SC, AgRg no AREsp 32884-SC, AgRg no AREsp 649895 / MS). 3. A atividade bancária no Brasil, dada sua relevância e importância para a economia, é altamente regulamentada pelas Autoridades Monetárias, notadamente o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central do Brasil (BCB ou BACEN). 4.
Na hipótese, a taxa média de juros em dezembro de 2013 foram apuradas em 21,29% ao ano, conforme dados do Banco Central, deve ser reconhecida a abusividade da taxa anual, uma vez que a taxa anual (41% a.a) praticada no negócio, já que estão em patamar muito superior a taxa média do mercado
. 5. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00084356720158080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 09/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2022) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006280-82.2019.8.08.0014 APTE: TEREZA DE JESUS ROSA APDO: CREFISA S/A RELATOR: DES. Robson luiz albanez EMENTA APELAÇÃO CIVEL CONTRATO BANCÁRIO CREFISA CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO TAXA DE JUROS APLICADA EM PATAMAR MUITO SUPERIOR A MÉDIA DO MERCADO ABUSIVIDADE DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA DEVOLUÇÃO EM DOBRO IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva.
II. Inobstante a reconhecida abusividade, o entendimento jurisprudencial pátrio afasta nestes casos a devolução em dobro dos valores quando não comprovada a má-fé da instituição financeira, bem como a pretensa indenização por reparação moral. III. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. (TJ-ES - AC: 00062808220198080014, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 20/09/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021) (destaquei).

Deste modo, uma vez que consignado haver abusividade nos juros apresentados, surge o dever de restituição pelo apelado ao apelante. Contudo, entendo que mostra-se incabível a sua restituição em dobro, visto que ausente a prova de má-fé da Instituição Financeira ao cobrar tarifa prevista na cláusula contratual e posteriormente declarada abusiva por decisão judicial, devendo, portanto, ser restituído na forma simples o valor pago indevidamente, vejamos jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL, AMBAS ARGUIDAS DE OFÍCIO PELO RELATOR. REJEITADAS. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. VIABILIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I– Se a sentença determina a devolução simples dos valores cobrados, o Apelante possui interesse recursal se pretende reavê-los em dobro. II– Se a sentença acolheu pedido não formulado na inicial, a eventual impugnação dessa parte do ato decisório no recurso de apelação não se enquadra na moldura da inovação recursal. III- A revisão da taxa de juros remuneratórios só tem lugar quando verificada significativa discrepância com os patamares médios cobrados a esse título pelo mercado financeiro, situação não verificada no caso em apreço. IV- É permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31⁄03⁄2000, desde que expressamente pactuada. V-
A determinação de devolução em dobro dos valores pagos a maior só é cabível em caso de demonstrada má-fé, o que não foi comprovado nos autos.
VI- Se o órgão a quo declarou a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira sem que a exordial veiculasse tal pedido, a sentença julgou extra petita (isto é, fora do petitum), não merecendo subsistir neste particular. Recursos parcialmente providos. (TJ-ES - APL: 00085120920128080048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 04/05/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2015) (destaquei).

Quanto ao alegado danos morais requerido, em que pese a configuração de abusividade de juros contratual, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar sua honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral, consoante o entendimento desta E. Quarta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA E CITRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. PRÁTICA DE ANATOCISMO. PREVISÃO NO CONTRATO. LEGALIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DE VALOR A MENOR. INCABÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DESNECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3 .
A simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja indenização por danos morais, ainda que seja reconhecida a nulidade de alguma (s) rubrica
(s). Precedentes do TJES. 4. (...). (TJES, Classe: Apelação, 12111270901, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2016, Data da Publicação no Diário: 21/03/2016)

Portanto, pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito, lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a devolução dos valores indevidamente cobrados de forma simples e redistribuir os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1 –
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à incidência do CDC nas relações contratuais que configuram o polo das partes a instituição financeira, conforme a Súmula 297 do STJ que explicita: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2 -
Os juros remuneratórios são cobrados legalmente, desde que dentro da razoabilidade ao parâmetro da média cobrada por outras instituições financeiras para a mesma operação realizada.

3 -
Visto a discrepância e a irrazoabilidade apresentada entre os valores de média e os de fato efetuados pelo banco apelado, superando em mais de 50% (cinquenta por cento) dos juros médio, há configuração de abusividade dos juros apresentados.

4 -
Mostra-se incabível a sua restituição em dobro, visto que ausente a prova de má-fé da Instituição Financeira ao cobrar tarifa prevista na cláusula contratual e posteriormente declarada abusiva por decisão judicial, devendo, portanto, ser restituído na forma simples o valor pago indevidamente

5 -
Em que pese a configuração de abusividade de juros contratual, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar sua honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral

6 -
Recurso conhecido e provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.